Tribunal: TJSP
Processo: 0006127-75.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional - Fundamentação inidônea - Não configurada - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Pretensão à reforma - Impossibilidade - Ausência do requisito subjetivo – Impossibilidade de "progressão per saltum" – Incidência do disposto na Súmula 491 do STJ – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional - Fundamentação inidônea - Não configurada - Alegação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Pretensão à reforma - Impossibilidade - Ausência do requisito subjetivo – Impossibilidade de "progressão per saltum" – Incidência do disposto na Súmula 491 do STJ – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006127-75.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
EVERTON
SOARES
DE
ARAUJO
MATHEUS,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006127-75.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No 23230
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no: 0006127-75.2020.8.26.0996
Agravante: Everton Soares de Araujo Matheus
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto/SP
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão
que indeferiu o benefício do livramento condicional -
Fundamentação inidônea - Não configurada - Alegação do
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos -
Pretensão à reforma - Impossibilidade - Ausência do
requisito subjetivo
Impossibilidade de “progressão per
saltum” Incidência do disposto na Súmula 491 do STJ
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Everton
Soares de Araujo Matheus contra a r. decisão que, deferindo pedido de progressão ao
regime semiaberto, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional
requerido pela Agravante, por entender ausentes os requisitos legais.
A Agravante, em suas razões recursais, alegou, em síntese, a
inidoneidade da fundamentação, na medida em que não se pode estabelecer a prévia
passagem do Agravante pelo regime intermediário como pressuposto da concessão
do benefício de livramento condicional, como decidiu o magistrado de piso.
Sustentou que faria jus ao benefício argumentando estarem
presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários, pugnando pela concessão
do livramento condicional.
Apresentada contraminuta ao recurso (fls. 13/16) e mantida a
decisão pelo juízo a quo (fl. 17), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento do agravo (fls. 56/62).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a Agravante cumpre um total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006127-75.2020.8.26.0996 -Voto no
3
de pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em razão da prática de crimes de roubo
qualificado e furto qualificado, com término de cumprimento de pena previsto para
19/11/2025, de acordo com o Boletim Informativo (fls. 29/30).
Requerido pelo sentenciado o benefício do livramento condicional,
restou o pleito indeferido pelo juízo monocrático ao fundamento de que estariam
ausentes os requisitos legais para a concessão da benesse (fls. 47/48).
Contra a referida decisão insurge-se o Agravante.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, não se infere inidoneidade quanto à fundamentação
lançada pelo d. Magistrado de piso.
Na hipótese em apreço, a r. decisão judicial veio devidamente
motivada, apoiada no fato de que deve o sentenciado passar primeiramente pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal, para,
posteriormente, fazer jus a imediato livramento.
Com efeito, sabe-se que o livramento condicional é a antecipação
da liberdade do condenado, com a finalidade de facilitar a reintegração social e
diminuir o risco da degeneração da personalidade pelo cárcere.
O referido benefício somente deve ser autorizado àquele que,
inequivocamente, demonstre real merecimento para retornar ao convívio social,
sendo, assim, imprescindível a apreciação com a segurança do mérito do condenado
para o gozo do benefício, conforme estabelece o artigo 83, inciso III, do Código
Penal e o artigo 131 da Lei de Execução Penal.
Ademais, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Geral da
Justiça “quando realizado exame criminológico, a conclusão das avaliações foi
favorável apenas à progressão de regime (fls. 40), destacando o relatório psicológico
que o agravante “reúne os requisitos subjetivos para vivenciar a gradual
ressocialização”, sendo evidente que a concessão do pedido de livramento
condicional se revelaria medida precoce, devendo ser posteriormente avaliada em
outra oportunidade”.
Nesse contexto, como bem registrado, ainda que tenha o recorrente
preenchido o requisito objetivo, não satisfez o requisito subjetivo.
Afigura-se, nesse diapasão, necessária a manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006127-75.2020.8.26.0996 -Voto no
4
atacada, eis que o retorno do sentenciado à sociedade deve ser feito de maneira
gradual, estando com razão o juízo ao determinar que o sentenciado vivencie
primeiramente o regime intermediário, para depois fazer jus a um benefício tão
amplo quanto o livramento condicional.
É que conceder diretamente o livramento condicional, sem antes ter
sido o reeducando colocado em cumprimento de pena no regime semiaberto e aberto
implicaria, de forma reflexa, em violação ao entendimento assentando no enunciado
da Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe ser
“inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Concessão de livramento condicional -
Cometimento de crimes graves com violência contra ou grave ameaça contra
pessoa - Roubos majorados - Inteligência do artigo 83, parágrafo único do
Código Penal e artigo 155, do Código de Processo Penal - Agravo não provido.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 0007053-27.2018.8.26.0996, Rel. Ricardo
Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 13/12/2018).
Agravo em execução - Pretensão de concessão de livramento condicional
Inidoneidade na fundamentação da decisão de indeferimento do pleito Não
ocorrência Não conveniência de concessão do livramento antes da progressão
para regime aberto Ocorrência - Decisão mantida Agravo não acolhido.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 7006250-12.2018.8.26.0482, Rel. Cláudio
Marques, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 13/12/2018).
Nessa ordem de ideias, afigura-se inoportuna a concessão do
benefício almejado, devendo, assim, permanecer o agravante no regime em que se
encontra até que nova avaliação lhe seja favorável, demonstrando que possui mérito
para a concessão do benefício.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006127-75.2020.8.26.0996 -Voto no
5